Tribunal: STF
Processo: HC 199018
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento de ação penal. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 644.043, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 11.09.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ/AL). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 644.043, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida cautelar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o art. 240 do Código Penal autoriza a busca (pessoal ou domiciliar) “quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”. Contudo, na hipótese dos autos, “no momento da abordagem policial não estava presente nenhum elemento ou indício que evidenciasse a fundada suspeita”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a “AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INVASÃO DO DOMICÍLIO”. Alega que “os policiais não pararam no primeiro ato de constrangimento ilegal (revista). Foram além, mesmo não encontrando nada em posse do paciente que pudesse incriminá-lo”, e ingressaram, de forma indevida, em seu domicílio. Destaca que a “autorização’, supostamente dada pelo paciente aos Policiais, não se presta para legitimar a invasão domiciliar perpetrada. A uma, porque seria de escandalosa ingenuidade sustentar que um indivíduo, sozinho, na periferia, estivesse em condições de não permitir a entrada de policiais na sua residência. A duas, porque seria um contrassenso sustentar que esse indivíduo, sabendo que tinha uma arma escondida em casa, mesmo assim, autorizaria a entrada dos policiais”.
    6. Além disso, a defesa aponta a ausência de comprovação da materialidade delitiva. Isso porque “a prisão em flagrante que se sucedeu foi ilegal, e tal se deu porque houve clara e manifesta violação do domicílio do paciente, por outro, ficou demonstrado que havendo violação domiciliar, a prova (arma) encontrada, por consequência – teoria dos frutos da árvore envenenada –, é ilícita”. Por fim, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando a ilegalidade da custódia por não ter sido realizada a audiência de custódia.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para determinar: “1) O reconhecimento da ilicitude da prova (arma); 2) Que seja determinado o seu desentranhamento dos autos; 3) O trancamento da ação penal (ou processo), em virtude do necessário reconhecimento da ausência de materialidade, com supedâneo no Art. 395, III, do CPP, e, por consequência lógica, que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente”. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da prisão processual do acionante, ou ainda, a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Na hipótese de que se trata, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva no sentido da ausência de comprovação da materialidade delitiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.
    12. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “o réu foi condenado por crime contra a dignidade sexual, por crime previsto na legislação especial (embora questionada sua relevância enquanto reincidente, conforme já dito) e, agora, teria sido flagrado por crime previsto na Lei nº 10.826/2003. Tudo indica que há um parâmetro de delinquência variada e reiterada, justificando maior rigor estatal do que seria reservado a pessoa flagrada de bons antecedentes flagrada pelo mesmo fato”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão que indeferiu a concessão da liberdade provisória:
    “(...)
    O crime supostamente praticado – posse irregular de arma de fogo de uso permitido – possui pena máxima inferior a 4 (quatro) anos, não preenchendo o requisito previsto no art. 313, I do CPP. 
    Porém, em análise aos antecedentes criminais do acusado é possível verificar que o mesmo foi condenado pela prática do crime de estupro (art. 213, CP), possuindo como processo de execução o de nº 0500017-03.2009.8.02.0011. Ademais, em análise aos autos, constata-se que o apenado já havia progredido para o regime semiaberto quando foi apreendido em flagrante, gerando os autos sob o nº 0700420-58.2018.8.02.0015, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas, sofrendo então regressão de regime, retornando para o fechado em 13 de dezembro de 2018 (autos de execução nº 0500017-03.2009.8.02.0011, fls. 336/337). 
    Quanto aos autos do processo de nº 0700420-58.2018.8.02.0015 o acusado foi condenado com incurso nas penas do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Desconsidero este caso como antecedente criminal, conforme tendência atual do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Contudo, a reincidência permanece fundamento idôneo quanto ao crime mencionado anteriormente. Assim, consigno que a prisão preventiva do acusado preenche o art. 313, II do CP, sendo, portanto, cabível no presente caso. 
    Quanto às alegações da defesa do réu, reitero a fundamentação de fls. 35/40, especificamente as de fls. 35/36. 
    Há necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública.
    (...)
    No caso concreto, ter sido flagrado pela suposta prática de outro crime após condenação anterior demonstra a insuficiência pedagógica do direito penal para corrigir o comportamento do réu. Mesmo tendo sido condenado pela prática do crime de estupro e sabendo dos rigores de uma execução penal, o denunciado teria optado por insistir na prática de crimes diversos. Por tal razão, mostra-se insuficiente qualquer medida diversa da prisão para assegurar o resultado prático de garantia da ordem pública. 
    Note-se que o réu foi condenado por crime contra a dignidade sexual, por crime previsto na legislação especial (embora questionada sua relevância enquanto reincidente, conforme já dito) e, agora, teria sido flagrado por crime previsto na Lei nº 10.826/2003. Tudo indica que há um parâmetro de delinquência variada e reiterada, justificando maior rigor estatal do que seria reservado a pessoa flagrada de bons antecedentes flagrada pelo mesmo fato. 
    Entendo que a reincidência constitui elemento subjetivo a recomendar o maior rigor possível, seja para fins cautelares, seja no caso de eventual condenação – se tal situação eventualmente ocorrer. Por isso mesmo, entendo que a preventiva não será desproporcional com a gravidade em concreto do crime, pois há potencial de que eventual sentença condenatória resulte em regime inicial mais gravoso do que o que seria indicado por eventual quantum de pena mínima. 
    […].” (Grifos acrescentados)
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator